Tribunal: STF
Processo: ARE 1516007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 413, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR NO ENTORNO DOS RESERVATÓRIOS DAS HIDRELÉTRICAS DE SALTO OSÓRIO E SALTO SANTIAGO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO AFASTADA. OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA A OPERAÇÃO DA EMPRESA CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS/MITIGATÓRIAS. PROGRAMA IMPLANTADO E EM ANDAMENTO. FIXAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE TENDO COMO PARÂMETROS A DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DA COTA MÁXIMA OPERACIONAL NORMAL DO RESERVATÓRIO E O NÍVEL DA COTA MÁXIMA MAXIMORUM. ART. 62, DA LEI Nº 12.651/2012. INFORMAÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELO INSTITUTO ÁGUA E TERRA - IAT QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE ÁREAS COM USO NÃO COMPATÍVEL COM APP. DEVER DE RESTAURAÇÃO QUE NÃO ABRANGEU A INTEGRALIDADE DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE RECOMPOSIÇÃO NO PERCENTUAL FALTANTE, CONFORME CONSTANTE DE INFORMAÇÃO TÉCNICA ELABORADA PELO IAT. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 426), foram rejeitados (Doc. 431).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 473), com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, ENGIE BRASIL ENERGIA S.A alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, II e LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões e contradições apontadas. 



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 2º; 5º, II e LIV; e 37, caput, da CF/1988, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido decidiu de forma extra petita, pois “o provimento jurisdicional não correspondeu à pretensão deduzida pelo Recorrido” (Doc. 473, fl. 27); (b) “a fixação de determinações em relação a prazos e critérios para a elaboração, aprovação e execução de projeto de recomposição ambiental, impondo-se inclusive o que e em quanto tempo deve ser analisado e aprovado pelo órgão ambiental competente, consubstancia-se, na realidade, em tentativa de substituir o órgão ambiental na condução do processo de licenciamento do empreendimento, uma vez que ao invés de exercer o controle de legalidade do ato administrativo, passa-se a avaliar, do ponto de vista técnico, o endereçamento que vem sendo dado aos impactos decorrentes do empreendimento” (Doc. 473, fl. 32; (c) “não cabe ao Poder Judiciário, pelo princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2° da Constituição Federal, julgar/declarar a legalidade ou não dos atos administrativos no que se refere ao seu mérito, por ser esta uma atribuição exclusiva do Poder Executivo” (Doc. 473, fl. 34).



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido afronta o art. 225, §3º, da CF/1988, pois faz confusão entre os conceitos de dano ao meio ambiente e impacto ambiental, “ora confundindo-os, ora atribuindo, a partir deles, deveres ou consequências que não lhes são pertinentes” (Doc. 473, fl. 36). No ponto, afirma que “no âmbito do processo de licenciamento ambiental foram mensurados os impactos socioambientais e estabelecidas as obrigações ao empreendedor para que tais impactos fossem equacionados. Portanto, não se pode considerar que tais impactos se configurem danos ao meio ambiente ou à sociedade. De modo que, não é crível que se imponha condenação em reparação de dano a partir da constatação do endereçamento de impactos negativos ao meio ambiente, como ocorre com a questão posta em discussão na controvérsia (recomposição e manutenção de APP ao redor de reservatórios atrelados à implantação de usinas hidrelétricas)” (Doc. 473, fl. 39).



    Ressalta que “para que seja possível a imputação de responsabilidade civil ambiental faz-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: (i) a existência do dano devidamente caracterizado; e (ii) do nexo de causalidade entre o dano e a atividade causadora do dano propriamente dito”. Todavia, “no caso concreto, conforme cabalmente demonstrado, não se está frente a dano, mas impacto ao meio ambiente, do qual não decorre responsabilidade civil. 102. É evidente que não há na legislação ambiental brasileira, a possibilidade de se imputar qualquer tipo de responsabilização por impacto” (Doc. 473, fl. 40). 



    O juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto dos Temas 660 e 339 da repercussão geral; e, quanto à violação aos arts. 2º, 37, caput; e 225, §3º, a CF/1988, inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 485).



     No Agravo (Doc. 530), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada, reiterando, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 473, fl. 11):



    “25. Repercussão geral da questão sub judice. Prescrevem os artigos 102, inciso III, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, a necessidade de demonstração de relevância geral das questões constitucionais discutidas no processo, de forma que, posta à apreciação deste excelso Supremo Tribunal Federal, a discussão demonstre relevância social, política, econômica ou jurídica, que extrapole o interesse das partes. 



    26. Este requisito de admissibilidade encontra-se atendido na espécie, pois a discussão travada nestes autos traz à lume violação ao dever de fundamentação, à legalidade e ao devido processo legal, por (i) contradição entre os fundamentos do decisum e as conclusões alcançadas, bem como (ii) violação do dever de extinguir o processo, sem julgamento de mérito, na hipótese de verificação de ausência ou perda superveniente do interesse processual; violação à legalidade e ao devido processo legal, por inobservância caracterização de decisão, com todo respeito, omissa e prolatada de forma extra petita (error in procedendo); violação à separação de poderes, à legalidade e ao devido processo legal, mediante a fixação de prazos e critérios para a elaboração, aprovação e execução de projeto de recomposição ambiental, impondo-se inclusive o que e em quanto tempo deve ser analisado e aprovado pelo órgão ambiental competente; e violação à hipótese de responsabilização civil ambiental, mediante equívoco na aplicação dos conceitos de dano ao meio ambiente e impacto ambiental negativo de atividade licenciada, matérias que precisa ser objeto de análise e decisão por este excelso Tribunal. 



    27. Inequívoca, portanto, a presença de um interesse que transcende os limites subjetivos da pretensão recursal que ora se expõe, cumprindo o requisito da repercussão geral e autorizando o conhecimento do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Município de Saudade do Iguaçu em face da empresa Engie Energia S.A (Tractebel Energia S/A.), visando à recomposição dos danos causados em terras do município em razão da formação do Reservatórios das Hidrelétricas de Salto Osório e de Salto Santiago. 



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para manter a condenação da ora recorrente a promover a recuperação da área de preservação permanente no entorno do reservatório nos termos do art. 62 do Código Florestal vigente, ou seja, entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, conforme plano que deve ser submetido à análise do Instituto Ambiental do Paraná, aduzindo, entre outros fundamentos, que (a) “em nenhum dos municípios restou constatado que a área atingida fora recomposta em sua integralidade, ou seja, em nenhum deles houve a integral recomposição da área de preservação permanente no entorno dos reservatórios. No caso do Município de Saudade do Iguaçu, por exemplo, verificou-se que 25,82% (vinte e cinco vírgula oitenta e dois por cento) da área de preservação permanente possuía uso não compatível no tocante à Usina de Salto Santiago e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) em relação ao reservatório de Salto Osório, ou seja, ainda há regiões a serem restauradas” (Doc. 413, fl. 6); (b) “com a promulgação da Lei Federal nº 12.651/2012 (Lei Florestal), mais exatamente em seu artigo 62, a área a ser recomposta no entorno do reservatório, nos limites do município apelado, passou a ser calculada conforme a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, o que fora corretamente observado quando da elaboração Informação Técnica nº 16/2020 (Ref. mov. 96.1 – ACP)” (Doc. 413, fl. 7). 



    Assim, com base nas provas constantes dos autos, em especial a “documentação carreada e principalmente da Informação Técnica elaborada pelo IAT em 2020”, concluiu que a recorrente “não vem cumprindo da forma proposta com o dever assumido no Estudo de Impacto Ambiental e nos Relatórios de Impactos Ambientais, quanto à recomposição e manutenção da área de preservação permanente no entorno do reservatório da usina Salto Santiago” (Doc. 413, fl. 13).



    Dessa forma, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional permanente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.242-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 10/6/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE SOLO E REMEDIAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.167.732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 12/02/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 01/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente